Tribunal: STF
Processo: HC 227171
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que rejeitou os embargos de declaração. (eDOC 53)



    Nas razões recursais, a defesa reitera a alegação de que estão preenchidos os requisitos para a imposição do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (eDOC 54)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em análise, observo a ausência de cabimento e adequação do recurso interposto, tendo em vista a falta de estrita aderência entre a irresignação recursal e a regra prevista pelo art. 102, II, a , da Constituição Federal. Veja-se o que consta do dispositivo:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”



    Conforme relatado, o recorrente interpôs “recurso ordinário constitucional” contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte em sede de embargos de declaração, hipótese que não encontra previsão no art. 102, II, a, da CF/88.



    Ressalte-se que se está diante de situação de erro grosseiro, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[constitui] erro grosseiro a interposição de recurso ordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões” (HC 149.188-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma), o que inviabiliza, por consequentemente, a aplicação do princípio da fungibilidade. II – Agravo a que se nega provimento. (HC 157959 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2019)



    Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente